Tribunal: STF
Processo: RE 1542687
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Contrato de prestação de serviços. Condenação do ente público a se abster de celebrar acordos (contratos, convênios, termos de parceria ou protocolo de intenções) que tenham por objeto a intermediação de mão de obra. Separação dos poderes. Possibilidade de análise de ato do Poder Executivo pelo Poder Judiciário. Precedentes.

    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos dos demais Poderes.

    2. No caso concreto, o Tribunal de Origem foi além do exame de legalidade ao determinar que a Administração não mais celebrasse “acordos de qualquer natureza (contratos, convênios, termos de parceria ou protocolos de intenções) que tenham por objeto a intermediação de mão de obra, ou seja, a terceirização da sua atividade fim”.

    3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo.

    4. Agravo regimental não provido.